Tribunal: STF
Processo: RE 1274959
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    "Indenização por dano moral. Divulgação de dados referentes ao sigilo fiscal e bancário de funcionário público (folha de pagamento). Informações disponíveis por 20 dias. Conhecimento por terceiros, inclusive por meio de "whatsapp". Autora alega ter sua vida privada e intimidade completamente invadidas, sendo alvo de "fofocas, indagações e chacotas". Câmara Municipal alegou ser parte ilegítima, por não ter personalidade jurídica. Nega dano moral, ante o princípio constitucional da publicidade administrativa. Municipalidade requerida alega ilegitimidade passiva; no mérito afirma não ter havido ato ilícito (princípio da transparência na administração pública). Responsabilidade pela divulgação seria do vereador que solicitou as informações. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal. Afasta a preliminar de ilegitimidade passiva da municipalidade requerida. Dano moral reconhecido. A divulgação dos nomes e vencimentos dos servidores é constitucional (Rext 652.777), contudo não é possível informar os descontos realizados (TJ/SP, Ap. 0048671-75.2012, j. 02/03/2016). Ação julgada extinta, sem apreciação de mérito, com relação à Câmara Municipal. Ação julgada procedente contra a Municipalidade, condenando-a no pagamento de R$ 1.000,00 a título de dano moral. Recurso da municipalidade requerida, postulando o afastamento de sua condenação. Recurso provido.” (Documento eletrônico 11). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram improvidos (documento eletrônico 15).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 1º, III; 5°, caput e X e XXXIII; 37, caput, § 3°, II e § 6°; e 93, IX, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Quanto ao mérito, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 12.527/2011), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.02.2014. 1. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 894.885 AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber)
    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas no mesmo sentido: RE 1.275.016/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.276.064/SP, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.276807/SP, Rel. Min. Marco Aurélio e RE 1.249.011/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator